Tribunal: TJDFT
Processo: 0753608-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753608-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: ELISABETH DE SENA LIMA BOTELHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ELISABETH DE SENA LIMA BOTELHO, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. Informa o agravante que adotou todas as medidas ordinárias possíveis para localizar bens em nome da executada, tendo requerido pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Afirma que, diante da dificuldade em promover a satisfação do crédito e considerando que a execução tramita desde 2019, postulou a utilização do sistema SNIPER como meio excepcional de investigação patrimonial, o que foi rejeitado pelo magistrado de origem. Aduz que a decisão agravada está em desconformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, sobretudo porque o SNIPER constitui ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para consolidação de informações e localização de bens penhoráveis, inexistindo qualquer óbice legal para sua utilização. Sustenta que cabe ao juízo assegurar ao exequente todos os meios aptos à efetivação do cumprimento de sentença, nos termos do princípio da cooperação processual. Esclarece que o pleito possui amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas quando demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais, o que ocorreria no caso concreto. Salienta que a negativa da diligência contraria precedentes recentes deste Tribunal, que vêm reconhecendo a possibilidade e utilidade das consultas ao SNIPER quando frustradas as demais tentativas de localização de bens. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou entendimento consolidado no sentido de que o sistema SNIPER é instrumento célere e eficaz de investigação patrimonial, apto a contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional. Destaca, ainda, que há risco de prescrição intercorrente e de definitivo esvaziamento patrimonial da executada caso não sejam adotadas providências urgentes. Defende, por fim, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade da paralisação da execução, sustentando que a medida é essencial para impedir o arquivamento provisório do feito e viabilizar a satisfação do crédito. Colaciona jurisprudência que reconhece a legitimidade do uso do sistema SNIPER como complemento às pesquisas tradicionais, reforçando o caráter excepcional e necessário da medida postulada. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar, desde logo, a realização da pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a consulta ao referido sistema e adotadas as providências necessárias à localização de bens da executada. Preparo regular (ID 79142190). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal na verossimilhança das alegações e na necessidade de adotar a medida essencial para impedir o arquivamento provisório do feito e viabilizar a satisfação do crédito. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Ao ID 254581318 a parte exequente pugna pela realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER para localização de bens da parte executada. Ora, o sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens da executada, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens do devedor. Assim, indefiro o pedido. Mantenho os autos suspenso, conforme decisão de ID 245557870. Intimem-se. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, importa consignar que este Relator filia-se a mesma linha de entendimento exposta na decisão impugnada. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta SNIPER é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes. Não se trata, portanto, de sistema dotado de bases próprias ou independentes, mas de repositório que consolida informações de órgãos públicos e privados que já são, em sua maioria, acessíveis judicial ou extrajudicialmente. A própria documentação oficial disponível demonstra que os principais sistemas utilizados rotineiramente na execução, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, já se encontram incorporados à ferramenta virtual, não havendo, pois, perspectiva concreta de acréscimo substancial àquelas diligências que já foram realizadas pelo exequente. Ressalte-se, ainda, que os sistemas SISBAJUD e RENAJUD permanecem como os instrumentos mais eficazes para a localização de ativos financeiros e de veículos de propriedade do devedor, respectivamente, cujas pesquisas, no caso concreto, não foram exitosas. Ademais, parte significativa dos bancos de dados acessados pelo SNIPER, como cadastros da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, não disponibiliza informações aptas à localização de bens penhoráveis, razão pela qual sua utilização não se mostra, em tese, capaz de alterar o quadro concreto da execução. Em exame das decisões recentes deste Tribunal de Justiça, observa-se que, salvo hipóteses excepcionais, tem prevalecido o entendimento de que a utilização do SNIPER não é imprescindível para a efetividade da execução, seja por se tratar de ferramenta ainda em fase incipiente de implementação, seja porque sua utilização é desnecessária diante da existência de outros sistemas já disponíveis e tradicionalmente mais eficazes. Desse modo, não se verifica, no caso, a probabilidade do direito invocada pelo agravante. De outra parte, igualmente não se constata risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao contrário, as decisões pretéritas proferidas na origem revelam que a execução encontra-se resguardada por medida coercitiva atualmente em vigor. No ID 245557870 - 1a instância, o Juízo comunicou o efetivo cumprimento da ordem de penhora de percentual salarial pela empregadora da devedora, com desconto mensal fixo e estimativa de quitação total do débito em aproximadamente dois anos e nove meses, motivo pelo qual determinou a suspensão do processo até abril de 2028. No mesmo sentido, a decisão de ID 253550965 - 1a instância ratificou a manutenção da penhora salarial, pontuando inclusive que já houve repasses parciais, e afastou a necessidade de renovação imediata das pesquisas patrimoniais, justamente porque a constrição vigente observa o princípio da menor onerosidade e assegura a preservação do mínimo existencial da executada. Diante desse contexto, afasta-se a alegação de risco iminente de extinção do feito ou de início de contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ao revés, o processo encontra-se suspenso por determinação judicial justamente em razão da existência de medida de satisfação do crédito em curso, não havendo qualquer notícia de interrupção dos repasses ou de descumprimento da ordem de penhora. Em suma, a execução já se encontra aparelhada com medida idônea para a satisfação do débito, com evolução programada e monitorável pelo próprio credor, não se justificando a adoção de nova diligência que, além de não agregar efetividade concreta, implicaria sobreposição desnecessária aos meios já utilizados. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão da medida requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator